Tribunal: TJDFT
Processo: 0726531-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726531-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: FERNANDO GHELLERE D E S P A C H O Para fins de ultimação do feito, juntem as partes a cópia da sentença, bem como dos acórdãos proferidos nos autos da ação civil pública, no prazo de 10 (dez) dias. Após, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator